Tribunal: STF
Processo: ARE 1602513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA RÉ.
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRETENSÃO DE DESPEJO FUNDADA EM ENCERRAMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ALEGADA A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO E A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EFETIVADA A CITAÇÃO DA RÉ POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO QUE SE INICIOU COM A JUNTADA DO MANDADO NOS AUTOS. EXEGESE DO ART. 231, II, DO CPC. CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. CONHECIMENTO OBSTADO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO OPERADA.
"A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim à preclusão do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da peça defensiva. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição" (TJSC, Apelação Cível n. 0302965- 71.2016.8.24.0033, relator Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 26-6-2018).
SUSTENTADA A IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. REJEIÇÃO. CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA COM A IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO-GERENTE JUNTADO AOS AUTOS. ASSINATURA NO DOCUMENTO DE SÓCIO COM PODERES PARA REPRESENTAR EM JUÍZO QUE CORRESPONDE À FIRMA LANÇADA NA PROCURAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE.
SUSCITADA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA DEMANDANTE. NÃO ACOLHIMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. AÇÃO DE DESPEJO QUE É O MEIO ADEQUADO PARA RECUPERAR A POSSE DO IMÓVEL. PRETENSÃO DESALIJATÓRIA FUNDAMENTADA NOS ARTS. 5º E 47 DA LEI DO INQUILINATO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXIII, LIV e LV, e 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso vertente, o mandado de citação devidamente cumprido foi juntado em 4-8-2022 (evento 33, CERT1, da origem). Logo, o prazo de quinze dias úteis, previsto no art. 335 do CPC, iniciou-se em 5-8-2022 e findou-se em 25-8-2022. A contestação, contudo, foi apresentada somente em 6-9-2022 (evento 42, CONT18, da origem).
Portanto, revelou-se acertada a sentença que reconheceu a intempestividade da peça de defesa, porquanto apresentada fora do prazo legal, razão pela qual o recurso não comporta acolhimento nesse ponto.
[...]
Considerando o acima exposto, não deve ser conhecida a tese de exceção de usucapião.
Isso porque, como é sabido, "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir" (art. 336 do CPC).
E na hipótese em tela, infere-se que a ré/apelante apresentou a contestação de forma extemporânea, sendo decretada a sua revelia na origem (evento 83):
(...) o prazo para fins de defesa, conta da juntada aos autos do mandado cumprido, que no caso ocorreu em 4/8/2022 [evento 33].
Ainda prosseguindo na análise do prazo para fins de contestação, é forçoso pontuar que ocorreu a preclusão temporal e, portanto, é caso de se decretar a revelia [art. 344 do CPC]. Nota-se que o prazo iniciou em 5/8/2022 e encerrou em 25/8/2022 e a peça foi apresentada somente em 6/9/2022 [evento 42].
[...]
No caso concreto, a autora relatou na inicial que firmou com a requerida um contrato de locação verbal decorrente de relação empregatícia. Informou que o contrato de trabalho foi rescindido em 28-6-2017, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de despejo.
A demandante fundamentou a pretensão desalijatória nos arts. 5º e 47, II, da Lei n. 8.245/91, os quais dispõem:
[...]
Ademais, verifica-se que a inicial foi instruída com os documentos que demonstram o vínculo trabalhista, o qual se encerrou em 8-5-2017, conforme o termo de rescisão de contrato de trabalho (evento 1, CONTR4, da origem).
Nesse contexto, afasta-se a tese de ausência de interesse processual da autora/locadora, uma vez que a ação de despejo é o meio adequado para recuperar a posse do imóvel, especialmente em virtude da extinção do contrato de trabalho, consoante previsão do art. 47, II, da Lei do Inquilinato.
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente